Tribunal: TJSP
Processo: 1010047-90.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Entidade Beneficente – Imunidade tributária – Equipamentos e materiais hospitalares – Admissibilidade – Imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal, que abrange o ICMS incidente sobre a importação de equipamentos utilizados na prestação dos serviços específicos – Precedentes – Sentença concessiva da segurança –

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Entidade Beneficente – Imunidade tributária – Equipamentos e materiais hospitalares – Admissibilidade – Imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal, que abrange o ICMS incidente sobre a importação de equipamentos utilizados na prestação dos serviços específicos – Precedentes – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1010047-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO
LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010047-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.164/20
2
VOTO No 28.164/20
REEXAME NECESSÁRIO No 1010047-90.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO:
HOSPITAL
SÍRIO
LIBÂNES
-
SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Reexame necessário Mandado de Segurança Entidade
Beneficente Imunidade tributária Equipamentos e materiais
hospitalares Admissibilidade Imunidade tributária prevista no
artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal, que abrange o ICMS
incidente sobre a importação de equipamentos utilizados na
prestação dos serviços específicos
Precedentes
Sentença
concessiva da segurança Desprovimento do recurso.
I
Trata-se apenas de reexame necessário em mandado de
segurança, objetivando o impetrante (Hospital Sírio Libânes) o reconhecimento
da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, letra “c” da
Constituição Federal, para o desembaraço aduaneiro, sem recolhimento de
ICMS, dos equipamentos pormenorizados na petição inicial, em razão de ser
entidade beneficente, sem fins lucrativos, que tem por finalidade assistência
médico-hospitalar.
A r. sentença de fls. 334/339, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção
da r. sentença recorrida (fls. 357/360).
É o relatório.
II
A remessa oficial, único recurso interposto, não merece
acolhimento.
A matéria em discussão não é nova, firme o entendimento, na
Suprema Corte, de reconhecimento da imunidade tributária às instituições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010047-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.164/20
3
assistência social, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 150, inciso VI, letra
“c” da Constituição Federal, em relação aos equipamentos utilizados na
prestação de seus serviços específicos.
Nesse sentido, confira-se:
“TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE.
OPERAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIA
REALIZADA
POR
ENTIDADE
DE
ASSITÊNCIA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I A jurisprudência da Corte é no
sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal
abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na
prestação de seus serviços específicos. II Agravo improvido” (AI no 669257
AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 17.03.2009).
Também, em reforço, o decidido no ARE no 787876/PR, de
relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJ 5.3.2014, destacando-se do referido
julgado a seguinte passagem: “Com efeito, é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Carta, não se
submete aos critérios de classificação dos impostos adotados por normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual deve ser aplicada indistintamente, inclusive
em relação aos tributos incidentes sobre operações de importação. Para fazer jus
ao benefício, faz-se necessário apenas que a entidade utilize a mercadoria
importada na prestação de serviços relacionados com suas finalidades essenciais.
[...]. Ademais cumpre registrar que a Corte vem optando por conferir proteção
privilegiada à imunidade reconhecida em favor das entidades assistenciais, de
modo a atribuir-lhe a máxima efetividade possível”.
Na mesma linha de orientação, confiram-se os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, aliás, entre as mesmas partes:
“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE ART. 150, VI, “C”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010047-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.164/20
4
DA C.F. INCIDÊNCIA IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS POSSUIDORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL EXPEDIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES
ESSENCIAIS ORDEM CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA” (Apelação no
1058091-14.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 21.10.2019);
“Reexame necessário tributário - ICMS entidade assistencial sem fins
lucrativos imunidade fiscal conferida pelo art. 150, VI, “c” da CRFB importação de
produtos atrelados à consecução da atividade pública prestada copiosa jurisprudência do
Pretório Excelso colmatados os requisitos do no art. 14 do CTN para fruição do
beneplácito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sentença concessiva da segurança
mantida reexame necessário desprovido” (Remessa Necessária Cível no
1036808-61.2019.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 11.03.2020);
“REEXAME NECESSÁRIO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IMPORTAÇÃO
DE BENS ICMS - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS
LUCRATIVOS - A Constituição Federal, no artigo 150, expressamente veda a instituição
de impostos sobre as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos legais Preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário
Nacional - Bens importados que guardam relação de essencialidade com as finalidades da
impetrante Existência de direito líquido e certo - Imunidade que alcança o ICMS -
Hipótese de imunidade tributária, ficando o Estado impossibilitado da cobrança da
exação, pela não ocorrência da hipótese de incidência Sentença mantida. Reexame
necessário não provido” (Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053, Rel.
Des. Spoladore Dominguez, j. 11.03.2020).
No caso em exame, os documentos digitalizados não deixam
dúvidas sobre cuidar-se a impetrante de entidade beneficente de assistência
social, sem fins lucrativos, bem como que os equipamentos importados se
destinam à prestação de seus serviços específicos.
Assim
sendo,
incorporados
os
fundamentos
supracitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010047-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.164/20
5
desnecessário acréscimo para a manutenção da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento à remessa oficial,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator